Tribunal: TJDFT
Processo: 0702237-30.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0702237-30.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, G. S. Z. L. REPRESENTANTE: TATIANE SARAN EMBARGADO: G. S. Z. L., QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A., SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE REPRESENTANTE: TATIANE SARAN D E S P A C H O Em face da anuência da autora manifestada na petição de ID 15542517, certifique-se o trânsito em julgado e expeça-se alvará de levantamento da quantia depositada nos autos (ID 15494772) conforme requerido no ID 15542517. Após, arquivem-se. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de abril de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator